Tribunal: TJES
Processo: 5024135-85.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário; Sistema Remuneratório e Benefícios; Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI; Subsídios
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024135-85.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARCOS FELIX SOARES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – SERVIDOR APOSENTADO – POSSIBILIDADE – DIREITO ADQUIRIDO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por servidor público aposentado, reconhecendo apenas o direito ao recebimento de 15 dias de férias não gozadas, mas indeferindo o pedido de indenização por licença-prêmio relativa ao período de 2008 a 2018. O autor alegou que não usufruiu do direito antes da aposentadoria e que não recebeu qualquer valor correspondente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a possibilidade de conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, relativa ao terceiro decênio de assiduidade, diante da aposentadoria do servidor e da ausência de utilização do benefício, nem para fins de tempo de serviço nem em forma de afastamento remunerado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Comprovada a aquisição do direito à terceira licença-prêmio no período de 17/02/2010 a 16/02/2020, anterior à aposentadoria do servidor, é devida sua conversão em indenização pecuniária. Aplica-se o entendimento firmado pelo STF no Tema 635, que assegura a conversão em pecúnia de férias ou licenças não gozadas em razão da aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o ente público à conversão em pecúnia da licença-prêmio referente ao período aquisitivo de 17/02/2010 a 16/02/2020.

Tese de julgamento
: "1. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não usufruída por servidor que se aposentou sem utilizá-la. 2. A negativa da conversão caracteriza enriquecimento sem causa da Administração Pública."

___________

Jurisprudência citada relevante
: STJ - REsp: 1634035 RS 2016/0279805-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5024135-85.2021.8.08.0024

RECORRENTE: MARCOS FELIX SOARES

RECORRIDA): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.

BERNARDO ALCURI DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – SERVIDOR APOSENTADO – POSSIBILIDADE – DIREITO ADQUIRIDO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por servidor público aposentado, reconhecendo apenas o direito ao recebimento de 15 dias de férias não gozadas, mas indeferindo o pedido de indenização por licença-prêmio relativa ao período de 2008 a 2018. O autor alegou que não usufruiu do direito antes da aposentadoria e que não recebeu qualquer valor correspondente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a possibilidade de conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída, relativa ao terceiro decênio de assiduidade, diante da aposentadoria do servidor e da ausência de utilização do benefício, nem para fins de tempo de serviço nem em forma de afastamento remunerado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Comprovada a aquisição do direito à terceira licença-prêmio no período de 17/02/2010 a 16/02/2020, anterior à aposentadoria do servidor, é devida sua conversão em indenização pecuniária. Aplica-se o entendimento firmado pelo STF no Tema 635, que assegura a conversão em pecúnia de férias ou licenças não gozadas em razão da aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o ente público à conversão em pecúnia da licença-prêmio referente ao período aquisitivo de 17/02/2010 a 16/02/2020.

Tese de julgamento
: "1. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não usufruída por servidor que se aposentou sem utilizá-la. 2. A negativa da conversão caracteriza enriquecimento sem causa da Administração Pública."

___________

Jurisprudência citada relevante
: STJ - REsp: 1634035 RS 2016/0279805-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2017.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por MARCOS FELIZ SOARES contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requerendo o pagamento de indenização por férias prêmio relativas ao período de 2008 a 2018, que não teria usufruído antes da aposentadoria, além de 15 dias de férias não gozadas do período aquisitivo de 2013/2014. O autor alegou que não recebeu qualquer valor pelas referidas verbas.

O Estado contestou, sustentando que o autor não preencheu os requisitos legais para usufruto das férias prêmio relativas ao período de 2008 a 2018, já que recebeu gratificação de assiduidade com base em períodos anteriores, inclusive da época em que atuava na Polícia Militar.

O Juízo entendeu que o autor já havia sido contemplado com a gratificação de assiduidade referente ao período de 2000 a 2010, tendo inclusive recebido percentuais retroativos ao período anterior, reconhecidos por ação judicial. Assim, considerou que não havia decênio novo completo a partir de 2010 para ensejar nova licença prêmio, julgando improcedente este pedido.

Por outro lado, o Juízo reconheceu que o autor comprovou não ter usufruído 15 dias de férias relativos ao período aquisitivo de 2013/2014. Assim, condenou o Estado ao pagamento da correspondente indenização, com juros e correção monetária, julgando o pedido parcialmente procedente.

Irresignado com a decisão, o Recorrente interpôs recurso inominado objetivando a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral.

PROJETO DE VOTO

Conheço de ambos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

O autor pleiteia o pagamento da terceira licença-prêmio, correspondente a três meses de afastamento, não usufruída. Alega ter direito à conversão em indenização, tendo em vista que a aposentadoria ocorreu após o decurso do período aquisitivo.

De início, cumpre esclarecer que o período aquisitivo indicado pelo autor na petição inicial (2008 a 2018) não corresponde exatamente ao intervalo válido para fins de contagem de assiduidade referente à terceira licença-prêmio. Isso porque, conforme consta nos autos, parte do tempo de serviço prestado anteriormente na Polícia Militar do Espírito Santo foi computado para esse fim.

Assim, considerados os vínculos ininterruptos com a Administração Pública e a averbação do tempo de serviço na PMES, os períodos aquisitivos das licenças-prêmio do autor se estruturam da seguinte forma:

1º decênio: 19/02/1990 a 16/02/2000

2º decênio: 17/02/2000 a 16/02/2010

3º decênio: 17/02/2010 a 16/02/2020

É justamente em relação a esse terceiro período (2010–2020) que se controverte nos autos.

Pois bem. Consoante jurisprudência pacífica do STF (Tema 635), o servidor que implementa as condições para aquisição da licença-prêmio e se aposenta sem usufruí-la — nem a utiliza para fins de contagem de tempo em dobro — tem direito à conversão do benefício em indenização, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Neste aspecto, importante destacar os seguintes julgados:

Tema 635
- Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MILITAR INATIVO. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONTAGEM DO TEMPO EM DOBRO INEFICAZ PARA O INGRESSO NA RESERVA REMUNERADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ATO DA APOSENTADORIA. 1. A Corte Especial do STJ estabelece que, por se tratar a aposentadoria de ato administrativo complexo, o prazo prescricional da pretensão de converter em pecúnia a licença-prêmio não gozada tem início somente com o registro da aposentadoria no Tribunal de Contas. Precedentes. 2.
Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, é possível, para o servidor público aposentado, a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública
. 3. A Segunda Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.570.813/PR, reafirmou esse entendimento, registrando a inexistência de locupletamento do militar no caso, porquanto, ao determinar a conversão em pecúnia do tempo de licença especial, o Tribunal de origem impôs a exclusão desse período no cálculo do adicional por tempo de serviço, bem como a compensação dos valores correspondentes já pagos. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1634035 RS 2016/0279805-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2017). (Grifo nosso)

No caso concreto, observa-se que a aposentadoria do autor ocorreu em 24/03/2020 (ID 11517778), portanto, após a aquisição do direito à terceira licença, cujo decênio aquisitivo se completou em 16/02/2020.

Não há nos autos qualquer indício de que o referido período tenha sido: a) Gozado em forma de afastamento remunerado ou; b) Indeferido por qualquer penalidade administrativa.

Assim, diante da implementação dos requisitos legais e da não fruição do direito, é devida a indenização correspondente a três meses de licença-prêmio referente ao período de 17/02/2010 a 16/02/2020.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença e condenar o ente público à conversão em pecúnia da terceira licença-prêmio não gozada, referente ao período aquisitivo de 17/02/2010 a 16/02/2020, nos termos da fundamentação.

Determino que as verbas sejam corrigidas monetariamente pelo IPCA-E, até dezembro de 2021, com incidência de juros de mora a partir da citação e, a partir de janeiro de 2022, com a incidência, apenas, da taxa SELIC, nos termos do artigo 3º da EC 113/2021.

Ante ao resultado do julgamento do recurso da parte autora, deixo de condená-la a verbas sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)